Tribunal: TJSP
Processo: 2014863-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Decisão que determinou o sobrestamento do feito até ulterior decisão do E. STJ quanto ao tema 862 – Admissibilidade – Precedentes - Suspensão que não impede a concessão de tutela de urgência, se preenchidos os requisitos legais -- Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014863-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUIZ DUARTE DA SILVA VIEIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014863-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.569 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.569
Agravo de Instrumento no 2014863-29.2020.8.26.0000 São Paulo.
Agravante: Luiz Duarte da Silva Vieira.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acidentária

Decisão que determinou o sobrestamento do feito até ulterior
decisão do E. STJ quanto ao tema 862
Admissibilidade

Precedentes - Suspensão que não impede a concessão de tutela de
urgência, se preenchidos os requisitos legais -- Decisão mantida
Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado por Luiz Duarte da
Silva Vieira, nos autos da ação acidentária que move em face do Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, contra a r. decisão copiada a fl. 92,
proferida em 7 de janeiro de 2020, que suspendeu o processo até o julgamento
pelo Col. STJ dos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.736, referentes ao
Tema no 862.
Alega o agravante, em suma, que a suspensão não pode ser
aplicada na espécie, pois foi constatada a presença de sequela decorrente de
acidente típico, restando demonstrado através da perícia que faz jus ao benefício,
além de destacar ser totalmente prematuro sobrestar o feito antes da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014863-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.569 – am
3
efetivamente acolhe ou não o pedido do recorrente, no sentido de reconhecer o
direito ao recebimento indenizatório, sendo que, somente no caso de surgimento
da controvérsia sobre o marco inicial do pagamento do benefício, o magistrado
poderá ordenar a suspensão da ação.
Recurso devidamente processado a fl. 12, sem resposta do
agravado (certidão de fl. 17).
É o relatório.
O autor ajuizou ação acidentária em busca da concessão do
benefício adequado para a redução de sua capacidade laborativa provocada
pelas lesões descritas na exordial, tendo sido realizada perícia judicial que
apontou a presença da incapacidade parcial e permanente e do nexo causal (fls.
57/59 dos autos principais).
Na decisão atacada, a douta magistrada aduziu que “... A
parte autora recebeu auxilio doença anterior (fls. 87 a 92). A prova colhida indica
que, em tese, fará jus à concessão de auxílio-acidente. Considerando a afetação
dos Recursos Especiais n. 1.729.555 e 1.786.736, referentes ao Tema Repetitivo
no 862 do STJ, nos quais consagrou-se a seguinte tese: “Fixação do termo inicial
do auxílio acidente, decorrente da cessação do auxílio doença, na forma dos
arts. 23 e 86, §2o da Lei 8.213/91, cumpra-se a determinação de suspensão
neste processo até aquele julgamento pela Corte Superior.”.
É sabido que no julgamento ocorrido em 02/08/2019, o Col.
Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e
1.786.736/SP ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos
23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema no 862), determinando a suspensão
nacional de todos os processos que tratem da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014863-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.569 – am
4
Desse modo, deverá ser observado pelas instâncias
inferiores o que vier a ser decidido a respeito da questão, motivo pelo qual o
processo principal deverá ser suspenso até ulterior decisão final sobre o tema
por aquela Corte Superior.
Por outro lado, em que pese o agravante tentar desvincular o
objeto da ação principal em relação aos recursos afetados no Col. STJ, fato é que
a questão é exatamente a mesma, posto que envolve o termo inicial do auxílio-
acidente, após a cessação do auxílio-doença, independentemente da quantidade
de tempo entre o ajuizamento da ação e a alta médica, até porque inexistiu
qualquer ressalva do Superior Tribunal de Justiça quanto à determinação de
suspensão dos feitos que tratam do tema.
Neste sentido, caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. Data
de início do benefício. Matéria afetada pelo Tema 862 do STJ.
Determinação de suspensão do feito até ulterior decisão da
Corte Superior. Admissibilidade Decisão mantida. Suspensão
que não impede a concessão de tutela de urgência”.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”. (Agravo de
instrumento no 2246192-12.2019.8.26.0000, de São Paulo, rel.
Des. Carlos Monnerat, j. em 10.12.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRESTAMENTO DO
FEITO EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DA SUPERIOR
INSTÂNCIA EM RECURSO REPETITIVO. Suspensão que
deve ser observada em todas as instâncias, independente da
fase em que o processo se encontra Recurso improvido”.
(Agravo de instrumento no 2255455-68.2019.8.26.0000, de São
Paulo, rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 10.12.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tema 862 do E. STJ
(termo inicial do auxílio-acidente)
Aplicação ao caso em
exame Suspensão do julgamento até ulterior decisão do E.
STJ
Admissibilidade
Decisão mantida
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014863-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.569 – am
5
improvido”.
(Agravo
de
instrumento
no
2236413-33.2019.8.26.0000, de São Paulo, rel. Des. Alberto
Gentil, j. 12.11.2019).
Correto, então, o entendimento adotado pela nobre juíza, posto
que, no particular, no caso de procedência da ação, seria necessária a fixação do
termo inicial do benefício acidentário.
Finalmente, vale a pena lembrar que a suspensão do feito não
impede a apreciação de tutela de urgência que porventura possa existir, desde
que devidamente preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator